Tribunal: STF
Processo: RE 576486
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PESQUISADORES 
   CIENTÍFICOS DE UNIVERSIDADE ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE 
   EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA 
   (SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.